Tribunal: STF
Processo: AI 808659
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 7.730/89. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALIDADE DE LEI LOCAL EM FACEDA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.